Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de MARCOS DIONE LOPES DA SILVA, decorrente de contrato de alienação fiduciária, em que a r. sentença confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do veículo. Irresignado, o Réu apelou da r. sentença por meio do patrono constituído – Rilker Rainer Pereira Botelho – ID. no 23153512 –, em que requer o benefício da justiça gratuita e alega, em síntese, que inexiste previsão legal que imponha ao Apelante a obrigação de indicar a localização do bem, cabendo à autora da busca e apreensão converter a ação em execução, não havendo que se falar na imposição de multa pela não apresentação do veículo. Ademais, afirma que há error in procedendo da r. sentença, pois na ação de busca e apreensão não é possível consolidar a posse e propriedade do bem objeto da garantia fiduciária quando o mesmo não for apreendido. Ocorre que após a interposição da apelação, o supramencionado causídico informou a renúncia ao mandato – ID. no 23153516 –, tendo o d. juízo a quo tomado ciência de sua desconstituição, conforme decisão – ID. no 23153520. Decorridos os 10 (dez) dias seguintes de responsabilidade do advogado pela representação da causa, observou-se que o Apelante/Réu não constituiu novo advogado. De forma que houve a intimação da parte para no prazo de 10 (dez) dias constituir novo advogado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil – CPC – ID. no 24192937. Determinada a intimação, verifica-se que as diligências realizadas por meio de carta – AR foram frustradas em razão da ausência do Apelante – ID. no 26252251. De igual modo, tentada a intimação por meio de oficial de justiça, mais uma vez a diligência foi frustrada, tendo em vista que, além de não haver o telefone da parte, o intimado é desconhecido no local do endereço indicado, como afirmou a nova moradora do local, residente a aproximadamente a 6 (seis) meses – ID. no 26251825. Com efeito, à luz do art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Destarte, considerando que a parte, para postular em juízo, deve estar devidamente representada por advogado, nos termos do art. 103 do CPC, a irregularidade de representação processual enseja o não conhecimento do recurso interposto, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme determinam os arts. 76, § 2o e 932, inciso III, do mesmo diploma processual. Nesse sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.A representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta do feito. 2.É dever das partes manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputar-se válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, ainda que frustradas. 3.Renunciando ao mandato o patrono da parte autora e frustrada a intimação pessoal para promover a regularização da representação processual, em razão de mudança de endereço, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito. 4.Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade do processo por ausência de representação processual acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito. (Acórdão 425976, 20040111093013APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2010, publicado no DJE: 8/6/2010. Pág.: 130) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto. Brasília, 21 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator